Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736119-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NILTON FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728690-23.2023.8.07.0001, requerida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os seus embargos de declaração e determinou o cumprimento de despacho anterior (ID 244032036) para expedir alvará de liberação de valores penhorados no rosto dos autos do processo no 0724718-45.2023.8.07.0001, com o seguinte teor (ID 246557580 dos autos de origem): Trata-se de embargos de declaração de ID 244515505, opostos pela parte executada contra o despacho de ID 244032036 no qual, em razão da confirmação pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília - DF do depósito na conta vinculada a este feito do valor de R$ 63.392,09, em cumprimento à penhora no rosto dos autos de no 0724718-45.2023.8.07.0001 determinada por este Juízo, procedeu-se à intimação da parte autora para indicar conta para transferência do montante. Contrarrazões ao ID 245092070. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Compulsando os autos do cumprimento de sentença n. 0724718-45.2023.8.07.0001, vê-se ao ID 219959666 que foi proferida sentença determinando a transferência de valor em razão da penhora determinada por este Juízo. Arquivados em definitivo os autos em que se determinou a transferência, o embargante vem apresentar nestes autos argumentos referentes ao não cabimento da transferência. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Preclusa esta decisão, proceda-se à transferência de valores determinada ao ID 244032036. A decisão a que se buscou integração pelos embargos declaratórios foi proferida nos seguintes termos: 1. Confirmado o depósito na conta judicial vinculada a este feito (ID 244024065) pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em cumprimento à penhora no rosto dos autos deferida ao ID 208042546, fica intimada a parte autora a indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, conta de sua titularidade ou de procurador com poderes para dar e receber quitação, a fim de que lhe seja transferido o valor de R$ 63.392,09. 1.1. Transcorrido o prazo in albis, expeça-se alvará. 2. No mesmo prazo, deverá indicar outros bens à penhora e trazer planilha com o valor do débito atualizado, decotando-se a quantia apontada. Preparo recolhido (ID 75576168). Instado (ID 75653425) a manifestar-se acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade perda superveniente do interesse recursal, o agravante sustentou a tempestividade do recurso e a subsistência do interesse recursal porque o Juízo de origem não teria revogado a decisão agravada, mas apenas condicionou seu cumprimento ao julgamento do recurso (ID 75766034). É o relatório. Decido. Segundo os arts. 2031 e 2042 do Código de Processo Civil – CPC, os pronunciamentos jurisdicionais dividem-se entre aqueles que não possuem conteúdo decisório – encaixando como sui generis o “despacho” – e os que possuem conteúdo decisório – gênero do qual são espécies a sentença (definida no art. 203, §1o, do CPC), o acórdão (art. 204) e as decisões interlocutórias (art. 203, §2o, do CPC). A identificação de cada uma das espécies decorre ex vi legis (por força de lei) da natureza do ato, e não do nome eventualmente dado a ele pelo Juízo que o prolatou. Assim, o principal traço distintivo entre um pronunciamento com conteúdo decisório para um despacho é que, ao contrário deste, aquele resolve uma questão processual ou de mérito e produz efeitos jurídicos para as partes. Volvendo os olhos para o recurso em exame, constata-se que a irresignação do agravante decorre da compreensão de que os valores em questão não poderiam ter sido penhorados “por se tratarem de verbas salariais/alimentares” (ID 75576014, pág. 17) e, portanto, impenhoráveis. O numerário em questão (R$ 63.392,09) constitui parte da quantia bloqueada no sistema SISBAJUD (R$ 206.226,99) pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por NILTON FERNANDES contra o BANCO DO BRASIL S/A (ID 213253705 do processo no 0724718-45.2023.8.07.0001). No cumprimento de onde se origina este agravo de instrumento, figuram as mesmas partes, porém, em polos inversos, tratando-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A contra NILTON FERNANDES. Verifica-se, por conseguinte, tratar-se da situação denominada “penhora de mão própria”, hipótese de compensação de créditos certos líquidos e exigíveis, perseguidos reciprocamente pelos mesmos litigantes em processos diversos. Sobre o tema, é oportuna a transcrição das lições de Araken de Assis: Insere-se no âmbito da penhora de crédito, ainda, a constrição de dívida do credor em que figura como credor o executado. O exemplo é o seguinte: A executa B por um crédito X e quer penhorar o crédito Y de B, no qual figura como obrigado o próprio exequente A. Embora omissa a lei a este propósito, nada impede semelhante penhora, a se efetivar pela intimação do art. 855, II. Existindo divergência entre as partes, v.g., acerca do montante da dívida, aplicar-se-á o art. 856, § 4.o, e o juiz se pronunciará sobre o assunto. Algumas peculiaridades presidem a penhora em mão própria. Assim, se ambos os créditos forem certos, líquidos e exigíveis, opera-se compensação ope legis, até o limite do crédito que se visa penhorar. O próprio crédito titulado pelo executado (note-se: não o crédito em excussão) pode se mostrar ilíquido e inexigível, e, daí, inexistirá compensação. Seja como for, penhoram-se quaisquer créditos do executado como tais3 (grifo nosso). Essa penhora de mão própria foi requerida pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 208004501 da origem) e deferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 208042546 da origem), tendo o executado NILTON FERNANDES impugnado tal penhora (ID 208797885 da origem) sob o argumento de que o executado não teria valores a receber no processo no 0724718-45.2023.8.07.0001 pois o seu crédito seria objeto de compensação com sua dívida no processo 0728690-23.2023.8.07.0001 (origem deste agravo de instrumento). Logo, o ato decisório primevo não foi aquele proferido no dia 18/08/2025 (ID 246557580 da origem), mas a decisão de 19/08/2024 (ID 208042546 da origem), adiante transcrita: Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada junto à 7a Vara Cível de Brasília - DF no rosto dos autos de no 0724718-45.2023.8.07.0001 até o limite do valor em execução (R$ 217.056,02). Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. Com efeito, a “penhora de mão própria” é um provimento jurisdicional diferenciado da penhora comum na acepção do código de processo civil, pois enquanto esta constitui ato processual executivo pelo qual determinados bens do devedor ficam juridicamente afetados à satisfação do crédito exequendo, a penhora de mão própria possui natureza declaratória de que se operou o efeito legal da compensação de dívidas, nos termos do art. 3684 e 3695 do Código Civil – CC. Por isso, mostra-se incabível a impugnação à “penhora de mão própria” pelo procedimento defensivo previsto no art. 854, §3o6, do CPC, pois o caso vertente não se trata de indisponibilidade direta de bens do executado pelo sistema SISBAJUD, mas de compensação de créditos, a qual deve ser imediatamente questionada pela interposição de agravo de instrumento ante a falta de previsão legal de mecanismo para o reexame da decisão pelo próprio juízo processante da execução/cumprimento de sentença, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único7, do CPC. A argumentação de que a decisão de ID 246557580 foi “a primeira manifestação expressa do Juízo de origem sobre a matéria”, somente surgindo daí o interesse recursal, não prospera porque a decisão proferida em 19/08/2024 (ID 208042546 da origem) determinou a penhora da integralidade do crédito porventura depositado em conta vinculada ao processo no 0724718-45.2023.8.07.0001, até o limite da execução (R$ 217.056,02). Logo, como a discussão neste agravo versa apenas sobre a natureza do crédito que o agravante possuiria no processo no 0724718-45.2023.8.07.0001 (se seria de natureza salarial/alimentar e, portanto, impenhorável), a quantificação desse crédito não possui relevância para a análise da causa de pedir invocada, não influindo a definição do quantum debeatur ter ocorrido apenas em momento posterior à determinação da penhora. Assim, optando a parte por aguardar que o juízo singular resolvesse matéria irrelevante para a sua pretensão, em vez de ingressar com o recurso cabível, ela assume os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende ou interrompe o prazo recursal e o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, não se reveste de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. 2 - Assim, interposto o Agravo de Instrumento cerca de 7 (sete) meses após o termo final do prazo de 20 (vinte) conferido à parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser negado seguimento ao recurso em razão da intempestividade. Recurso desprovido. (Acórdão n.678672, 20130020067684AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2013, Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 226) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão n.1053364, 07069104020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) É certo que “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra a decisão de ID 208042546 (autos originários), de 19/08/2024, que deferiu a penhora (rectius, a compensação mediante penhora de mão própria), o caso é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC8, NÃO SE CONHECE do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. [3] ASSIS, Araken de. Manual da execução [livro eletrônico]. 6a. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. Tópico 548, item 292 [4] Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. [5] Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. [6] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [7] Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [8]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.